Tribunal: TJDFT
Processo: 0020511-98.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0020511-98.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME SOARES DE LEMOS PASSOS MARTINS APELADO: DITALIA MOVEIS INDUSTRIAL LTDA, MOVEIS DUNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto suscitada pela apelada em contrarrazões no ID 182255982. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator